Tribunal: TJMT
Processo: 0010270-36.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010270-36.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREY LUCAS DA SILVA - CPF: 061.826.371-37 (APELADO), RONALDO MEIRELLES COELHO - CPF: 408.420.707-10 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO BOENO DE GODOI - CPF: 203.079.421-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WISLEN LEANDRO DA SILVA - CPF: 713.523.541-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.384.141-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010270-36.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDREY LUCAS DA SILVA, GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CP) E ABSOLVIDOS DOS DELITOS DE LATROCÍNIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §3º, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, C/C ART. 244-B DA LEI N. 8069/90) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010270-36.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDREY LUCAS DA SILVA, GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver
ANDREY LUCAS DA SILVA e GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA
, dos delitos de associação criminosa, latrocínio e corrupção de menores, tipificados no artigo 288, parágrafo único, artigo 157, § 3º, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8069/90 nos termos do artigo 386, VII, do CPP, e condená-los pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 169246826, p. 11).

Irresignado, o Ministério Público, nas suas razões recursais, sustenta a existência de provas robustas para condenar Andrey Lucas da Silva pela prática dos delitos de associação criminosa, latrocínio e corrupção de menores e o réu Gabriel João Moraes de Oliveira pela prática, somente, do crime de associação criminosa (id. 169246826, p. 26).

A Defensoria Pública, representando o apelado Gabriel João Moraes de Oliveira (id. 169247152) e a defesa de Andrey Lucas da Silva (id. 169247157), em contrarrazões recursais, pugnam pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público,
“a fim de reformar a sentença para condenar o apelado ANDREY LUCAS DA SILVA pela prática dos crimes descritos no 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e no 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantendo, no mais, incólume a sentença de piso”
(
Sic.
id. 194353699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010270-36.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDREY LUCAS DA SILVA, GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, os apelados
ANDREY LUCAS DA SILVA e GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA
, em coautoria com DANIEL WILSEN LEANDRO DA SILVA, foram denunciados pela prática dos delitos de associação criminosa, latrocínio, corrupção de menores e furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos seguintes termos (id. 169246817, p. 03):

“1.º Fato.

Sobressai dos autos de inquérito policial que, no início do mês de junho de 2019, em horário não determinado, na cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA, ANDREY LUCAS DA SILVA e DANIEL WILSEN LEANDRO DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com o adolescente Gabriel Belo da Conceição, utilizando-se de armas de fogo, se associaram com o fim de cometer crimes.

Apurou-se que os denunciados e o adolescente, mediante o uso de arma de fogo, se associaram para praticar diversos crimes nesta Comarca de Várzea Grande-MT, tendo como ponto de encontro a residência do denunciado Gabriel João, de onde copiavam a frequência da polícia por um rádio HT (apreendido nos autos) e se mancomunavam para a execução de crimes.

2.º Fato.

No dia 08.06.2019, por volta das 22h, em frente a uma oficina localizada na rua Bom Jesus, bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande-MT, os denunciados GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA, ANDREY LUCAS DA SILVA e DANIEL WILSEN LEANDRO DA SILVA, agindo e comunhão de desígnios e previamente ajustados, subtraíram a motocicleta HONDA/XRE 300, cor preta, placa OBP-6874, pertencente à vítima Alexson Dias Aguiar.

Conforme apurado, na data e horário mencionados, aproveitando-se do fato de a vítima Alexson ter estacionado o veículo em frente à oficina, os denunciados rapidamente furtaram o veículo e empreenderam fuga do local.

Passados cerca de quinze minutos, quando a vítima foi até o local onde estava sua motocicleta, não mais a encontrou.

Diante disso, a polícia foi acionada e a ocorrência registrada.

Posteriormente, quando ouvido em sede policial, o denunciado Gabriel João confessou a autoria do furto em companhia dos demais.

3.º Fato.

No dia 09.06.2019, por volta das 10h50, em residência localizada na rua Ministro Machado, n.º 374, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, os denunciados GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA, ANDREY LUCAS DA SILVA e DANIEL WILSEN LEANDRO DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com o adolescente Gabriel Belo da Conceição, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), tentaram subtrair os pertences das vítimas Luiza Neta da Costa Godoi e Antônio Boeno de Godoi, e para tanto, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Antônio Boeno de Godoi, ceifando-lhe a vida.

Os denunciados Gabriel João, Andrey Lucas e Daniel Wilsen, associaram-se com o adolescente Gabriel Belo para a execução do roubo à residência das vítimas Luiza Neta e Antônio Boeno, sendo que Gabriel João e Daniel Wilsen prestaram apoio aos demais (Andrey e Gabriel Belo) à distância, inclusive passando-lhes informações que fossem ouvidas através do rádio HT na frequência da polícia.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, as vítimas Luiza Neta e Antônio Boeno estavam chegando em sua residência e lá já estavam o denunciado Andrey e o adolescente João Belo, que haviam pulado o muro da casa.

A vítima Luiza Neta chegou a descer do veículo FIAT/Toro no qual estavam, se dirigindo para a entrada da casa, enquanto a vítima Antônio Boeno percebeu a presença dos assaltantes e também desceu do carro.

Foi nesse momento que o denunciado Andrey e o adolescente João Belo entraram em luta corporal com a vítima, tendo Andrey, que estava com uma arma de fogo em punho, efetuado dois disparos contra Antônio Boeno, atingindo-lhe no tórax, região nobre do corpo.

A vítima Luiza Neta estava a curta distância do seu marido e dos assaltantes, tendo visto toda a ação criminosa.

Antônio Boeno caiu ao chão e os assaltantes empreenderam fuga do local, sendo em que um fugiu pulando o muro da casa e o outro fugiu pelo portão da frente. Na ocasião, o adolescente João Belo deixou cair no local do crime o seu aparelho celular, que posteriormente foi apreendido pela polícia.

Minutos depois, a vítima Antônio Boeno não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

A polícia foi acionada e logo passou a realizar diligências com o fito de localizar, identificar e prender os assaltantes em flagrante delito.

Destaque-se que a vítima fatal foi policial civil.

4.º Fato.

Ao praticarem os crimes descritos nos 1.º e 3.º fatos em companhia do adolescente Gabriel Belo da Conceição (16 anos deidade), os denunciados GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA, ANDREYLUCAS DA SILVA e DANIEL WILSEN LEANDRO DA SILVA agiram facilitando a corrupção do mesmo.

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado DANIEL WILSEN LEANDRO DA SILVA (id.169246826, p. 12).

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante de Gabriel João e Andrey Lucas (id. 169246817, p. 49), pelo boletim de ocorrência (id. 169246817, p. 49), bem como pelo exame de corpo de delito (id. 169246819, p. 45).

Quanto à autoria dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, o Policial Militar GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, na fase administrativa (id. 169246817, p. 66), relatou que logo após o crime, abordou Rudmar de Arruda Silva e o encaminhou para o local dos fatos, onde foi reconhecido pela esposa da vítima, Luiza Neta da Costa Godoi, de forma indene de dúvidas.
In verbis
:

“(...) perguntado pela autoridade sobre ROUBO SEGUIDO DE MORTE, DECLAROU: QUE, estava de serviço nesta data de 09.06.2019, junto com o SD PM Aragão; QUE, por volta de 10:50h, foram acionados via CIOSP, onde foram informados de que próximo a Loja Amplison, localizada na Av. Gonçalo Botelho de Campos, Bairro Cristo Rei, havia um homem caído ao solo com possível disparo de arma de fogo; QUE, segundo a informação, alguns vizinhos teriam ouvido disparos; QUE, a GU/PM do Cabo Claudio e o SD PM Tavares chegaram no local e verificaram a veracidade dos fatos; QUE no local acionaram o SAMU e realizaram os primeiros procedimentos de realização porém sem êxito, vindo a vítima a óbito; QUE a esposa da vítima a senhora LUIZA GODOI, relatou que chegaram em sua residência e se depararam com dois homens dentro da casa mais precisamente na área da residência; QUE, sendo que ambos estavam usando camiseta branca, um de bermuda verde e outro de bermuda de cor cinza; QUE, um dos suspeitos estava armado; QUE um dos suspeitos, assim que a vítima ANTONIO BUENO DE GODOI, desceu do seu veículo, foi para cima dele e entrou em luta corporal; QUE o outro suspeito vendo a briga efetuou dois disparos, tendo

atingido a vítima no peito; QUE, em seguida o suspeito que estava em luta corporal com a vítima pulou o muro lateral da casa e o outro suspeito que efetuou o disparo saiu pelo portão da frente da residência e ambos fugiram do local a pé; QUE, o suspeito que estava armado, deixou cair um aparelho celular próximo ao portão; QUE, o suspeito saiu correndo em direção à avenida Gonçalo Botelho de Campos, e em frente a Caixa Econômica Federal, tomou de roubo um veículo VW FOx de cor branca, placa QBV 8189; QUE, o suspeito após roubar o veículo foragiu tomando rumo ignorado; QUE, a GU/PM em rondas pelas imediações, na intenção de localizar os suspeitos, próxima ao hospital metropolitano, se deparou com um casal em atitude suspeita, pois o suspeito se encontrava de bermuda e chinelo e uma camiseta branca nas mãos; QUE, o suspeito foi abordado e durante a busca pessoal, nada foi encontrado nem mesmo documentação pessoal, no entanto o suspeito apresentava escoriações recentes com vestígios de sangue no ombro, joelho e perna; QUE, diante dos fatos o casal foi detido, pois o suspeito que entrou em lita corporal com a vítima estava usando chinelo bermuda e camiseta branca, e encaminhado pra reconhecimento pela esposa da vítima a senhora LUIZ; QUE a senhora LUIZA, ao ver o suspeito não teve nenhuma dúvida e disse que o suspeito detido era um dos que estavam em sua residência; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e o mesmo foi encaminhado até o 25 BPM, para confecção do Boletim de Ocorrência; QUE o suspeito RUDMAR DE ARRUDA SILVA. No momento em que foi detido informou que suas lesões eram provenientes de um jogo de futebol do dia anterior: QUE, a suspeita KAMILI CRISTINA NAZARENO DA SILVA, alega que estava em um almoço na residência de uma amiga nas proximidades do local do fato: QUE em seguida o suspeito foi encaminhado a DEHPP, onde foi entregue”. Sic.

O também Policial Militar RENATO OLIVEIRA ARAGÃO (id. 169246817, p. 68), também na fase policial, ratificou a versão apresentada pelo PM Gilson.

Ouvida em solo policial na data de 09 de junho de 2019, a testemunha LUIZA NETA DA COSTA GODOI, confirmou que reconheceu Rudmar como autor dos disparos (id. 169246817, p. 73).

O filho da vítima, VICTOR HUGO COSTA GODOI, também na fase inquisitiva, confirmou que sua mãe reconheceu Rudmar como um dos autores do crime (id. 169246817, p. 76).

Na sequência, foi confeccionado relatório (id. 169246817, p. 119), com detalhes das investigações que culminaram com a prisão em flagrante dos apelados. Veja-se:

“Na casa da vítima foi encontrado um celular de marca Samsung com a tela trincada que foi deixado durante a fuga por um dos suspeitos. Foi apreendido pela PM e entregue posteriormente a esta equipe e foi informada a senha de desenho do telefone pela própria PM, "G". Diante disso, foi feita busca pelos comparsas e constatou-se que o celular, 65 99930-1807, pertence à GABRIEL BELO DA CONCEIÇÃO, que não foi preso até o momento e é apontado como autor do disparo que vitimou ANTONIO BOENO DE GODOI. No celular há conversas entre os suspeitos sobre a prática do delito praticado.

(...)

Em diligências continuadas, esta equipe deslocou até o endereço tido como o de GABRIEL JOÃO DE MORAES DE OLIVEIRA, rua Papa João XXII, quadra 26, lote 09, Maringá 02, cidade de Várzea Grande.

(...)

No endereço acima foram presos em flagrante GABRIEL JOÃO DE MORAES DE OLIVEIRA já qualificado e ANDREY LUCAS DA SILVA, RG 2456674-8, CPF 061.826.371-37, nascido em 27/04/2001, filho de VALDIR OLIVEIRA DA SILVA e MARINETE DA CRUZ E SILVA, morador na rua DOM CAMILO FARENSINI, 22, quadra 54, bairro Maringá 02, Várzea Grande. Foi localizada uma moto XRE placa OBP 6874 tida como furtada segundo BO 2019.17886 na data de 08/06/2019 e apreendida por esta delegacia.

Neste local foram apreendidos 03 celulares, dos quais um deles ligou a irmã de DANIEL WISLEN LEANDRO DA SILVA, Danila Stefany Leandro da Silva perguntando de seu irmão, confirmando a suspeita da pratica delituosa por DANIEL.

(...)

Mesma camiseta reconhecida pela vítima e apreendida pela autoridade Policial.

A camiseta branca descrita na foto acima foi encontrada com vestígios de sangue na casa de GABRIEL JOÃO DE MORAES DE OLIVEIRA, sendo esta usada por ANDREY LUCAS DA SILVA.

(...)

Ademais, o documento do veículo Fox roubado de ELAINE CRISTINA DURAN KESTRING, cor branca, modelo 2018, placa QBV 8189, BO 2019.172457 foi encontrado como foto no celular apreendido de GABRIEL BELO DA CONCEIÇÃO de acordo com foto abaixo”. Sic.

Sob o crivo do contraditório, o Investigador da Polícia Civil LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA, que participou das primeiras diligências para apurar o crime de roubo tendo como vítima Antônio Boeno, ratificou o conteúdo do relatório policial.

“(...) que no local dos fatos foi localizado um celular, sendo de um dos suspeitos; que através de dados contidos no aparelho celular, juntamente com outros policiais, foram até o endereço de Gabriel João; que chegando ao local, alguns rapazes estavam saindo de dentro da casa e, ao verem os policiais, correram; que Andrey correu, ao que foi ao encalço dele e conseguiu pegá-lo; que Gabriel (João) foi encontrado na casa da vizinha; que na casa de Gabriel João tinham celulares e uma moto furtada; que olhando o celular do Andrey, foi possível ver que ele tinha acabado de mandar um áudio relatando que tinha matado um policial; que o áudio dizia; “nós entramos dentro da casa do véio, o véio reagiu, tivemos que matar ele”; que no celular tinha foto deles, recente, em que o “branquinho” estava, sendo que esse é o que morreu, o menor de idade; que não participou da investigação, somente da prisão; que Luiza reconheceu Andrey como sendo a pessoa que atirou em seu marido; que Luiza estava muito nervosa no dia dos fatos; que o celular do Gabriel, maior de idade, ficou na casa da vítima; que acredita que, em relação a Rudmar, foi a PM quem realizou a abordagem, sendo efetuada na rua; que a esposa da vítima estava muito nervosa e “quem colocasse na frente dela na hora, na hora do fato, foi bem em cima, na hora do fato que abordaram Rudmar, ela apontava”; que esse rapaz não tinha nada a ver e não tem ligação com os demais”.
(
Sic
, resumo do depoimento extraído da sentença. id. 169246826, p. 14)

O menor Gabriel Belo da Conceição, ouvido somente na fase administrativa (id. 169246818, p. 18), confessou a autoria delitiva, todavia, atribuiu à uma terceira pessoa, a qual disse se chamar “Pereira”, a coautoria do delito.

Negou que Andrey tenha participado do crime apurado nos autos.

Ouvida novamente em solo policial, na data de 13 de junho de 2019, a esposa da vítima Luiza Neta da Costa Godoi, na Delegacia de Polícia, afirmou que no mesmo dia em que foi ouvida na Delegacia foram apresentadas fotografias de suspeitos (termo de reconhecimento de id. 169246817, p. 113 e p. 114), quando ela reconheceu sem sombra de dúvidas que Andrey e Gabriel Belo seriam os autores do delito, sendo que Andrey teria sido o autor do disparo de arma de fogo (id. 169246818, p. 38).

Também no dia 13 de junho, o filho da vítima Victor Hugo Costa Godoi, afirmou que a sua genitora, única testemunha presencial, tem plena convicção que o apelado Andrey foi quem matou seu pai (id. 169246818, p. 29).

O proprietário do veículo subtraído durante à fuga, Robson de Barros Ferreira, ouvido na Delegacia de Polícia, ao ser mostrada a fotografia de Gabriel Belo, disse que este seria muito semelhante à pessoa que roubou seu carro (id. 169246818, p. 34).

Foi juntado aos autos laudo pericial da camiseta apreendida na casa do corréu Gabriel João, a qual pertenceria s Andrey, e seria, supostamente a camiseta utilizada no latrocínio, contudo as manchas acinzentadas apresentaram resultado negativo para a presença de sangue humano (id. 169246821, p. 19).

Sob o crivo do contraditório, Andrey Lucas da Silva confessou sua participação no furto da motocicleta, porém negou ter participado do crime de latrocínio em coautoria com o menor
Gabriel João. Veja-se:

“(...) estava na casa de Gabriel João, pois queriam vender a moto que furtaram; que depois que vendessem a moto furtada, iriam dividir o dinheiro; que passou o dia todo na casa de Gabriel João, tendo ido para sua casa somente para almoçar, retornado a casa dele novamente; que o Gabriel Belo (menor de idade) esteve na casa de Gabriel João no dia dos fatos e “fumaram maconha”; que Gabriel João tinha mandado a localização de sua casa para o menor de idade, para que ele fosse até lá; que no dia dos fatos foi até a casa de Gabriel João por volta das 7 horas da manhã e Daniel já estava lá; que ficaram fumando maconha; que por volta das 8 e pouco da manhã, “esse de menor” chegou na casa de Gabriel João e passou a fumar maconha também; que 9 e pouco da manhã o menor de idade foi embora; que logo em seguida, o Gabriel Belo ligou para Gabriel João querendo dinheiro que lhe era devido; que Gabriel Belo apareceu na casa de Gabriel João, oportunidade em que usou seu celular; que nesse momento o Gabriel Belo comentou sobre o crime que tinha praticado e foi embora; que um tempo depois, a polícia ali chegou, acusando-os (a si e a Gabriel João) de terem cometido o crime contra Antônio; que quando a polícia chegou na casa de Gabriel João, não saiu correndo, ficou na casa; que seu celular não tinha senha e a polícia pegou e olhou o que tinha nele; que foi preso e encaminhado para DHPP; que na delegacia, foi colocado em uma sala sozinho e depois o policial lhe disse que tinha sido reconhecido como autor do crime de roubo; que o menor de idade é de outro bairro, não o conhece direito; que o menor de idade saiu da casa de Gabriel João era umas “9 e pouco” da manhã; que não praticou o crime contra Antônio; que nunca praticou crimes com os demais denunciados; Que pela manhã, Daniel Wilsen esteve na casa de Gabriel João. O acusado tirou a camiseta que estava usando a fim de mostrar que não tinha tatuagem nos ombros”. (Sic,
resumo do interrogatório extraído da sentença. id. 169246826, p. 14
)

Por sua vez, o acusado
GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA, perante o juízo, deu versão similar à de Andrey.

“(...) negou a autoria do crime de roubo. Relatou que no dia do roubo descrito na denúncia estava em casa fumando maconha com Andrey e Gabriel Belo; que mandou a localização de sua casa para que ele (Gabriel Belo) fosse até lá fumar a maconha; que começaram a fumar maconha era 8 horas da manhã e, por volta das 9 horas, Gabriel Belo foi embora; que por volta das 11 horas Gabriel Belo telefonou de um número que não conhecia, falando que o “bagulho estava louco” e perguntando se tinha um dinheiro para dar, já que o devia; que Gabriel Belo foi até sua casa buscar o dinheiro, pegou um celular e falou com alguém; que isso ocorreu quase meio dia; que Daniel não estava lá, somente o celular, que iria buscar depois; que minutos depois que Gabriel Belo saiu de sua casa, a polícia ali chegou; Que no momento em que a polícia chegou na sua casa, pulou o muro para casa da vizinha; que fugiu por causa da moto furtada que estava na as casa; que não praticou o roubo contra Antônio; que foi envolvido nesse crime porque a localização de sua casa estava no celular do Gabriel Belo; que o celular de Gabriel Belo ficou na casa da vítima e a polícia chegou até seu endereço através da localização que tinha no referido aparelho, pois, mais cedo havia mandado localização para Belo ir na sua casa fumar a maconha; que efetivamente furtou a moto, sendo que o fez sozinho; que o rádio HT era para monitorar se a polícia estava à procura da moto furtada. O acusado retirou a camiseta a fim de mostrar que a tatuagem que tem no ombro se trata de uma escrita “Júlia” (nome da sua irmã) e o desenho de uma coroa; que foi preso e encaminhado para DHPP; que passou por reconhecimento, oportunidade em que lhe colocaram ao lado de Andrey Lucas e outro menino”.

(
Sic
, resumo do interrogatório extraído da sentença. id. 169246826, p. 14)

Analisando detidamente as provas produzidas, entendo que inexiste certeza acerca da autoria dos fatos.

Isso porque, embora a esposa da vítima tenha reconhecido Andrey como autor dos disparos, consta dos autos que assim que ocorreu o crime foi apresentado a ela Rudmar, o qual foi reconhecido inicialmente como autor dos fatos, com a mesma certeza demonstrada quando o apelado foi reconhecido, também pela esposa da vítima, como o responsável pelos disparos de arma de fogo em face de seu marido.

Insta salientar que Luiza foi a única testemunha ocular dos fatos e, tanto ao reconhecer o primeiro suspeito, quanto ao reconhecer o apelado, a testemunha afirmou ter certeza acerca da autoria.

Além disso, o menor Gabriel Belo da Conceição confessou a autoria do delito, bem como afirmou que o apelado não teve participação no delito.

Os réus, sob o crivo do contraditório, também negaram a autoria do delito e deram versão semelhante dos fatos, inclusive, sobre o menor Gabriel Belo ter enviado mensagens do seu celular, contrariando o que os agentes policiais relataram.

Deve-se ressaltar que embora os investigadores da Polícia Civil tenham afirmado que havia uma mensagem no aparelho celular de Andrey, confessando a autoria do delito, constata-se que tal mensagem não foi juntada aos autos.

Por fim, o proprietário do veículo subtraído durante a fuga do crime cometido contra Antônio Boeno, reconheceu o menor Gabriel Belo como autor deste delito.

Nesse cenário, inviável o decreto condenatório, eis que não comprovado de forma indene de dúvidas a autoria do delito.

Deve-se salientar que, na seara criminal, estando a prova frágil e insuficiente a comprovar a efetiva autoria delituosa, não há falar em édito condenatório, a teor do princípio
in dubio pro reo
, de forma que é de rigor manter a absolvição do apelado dos delitos de latrocínio e corrupção de menores, imputados a ele na exordial acusatória.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.” (TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a manutenção da absolvição de ANDREY LUCAS DA SILVA, dos delitos previstos no artigo 157, §3º, do Código Penal (Latrocínio), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do crime de associação criminosa – ambos os réus.

Com efeito, para configuração do crime de associação criminosa é imprescindível prova do
animus associativo
entre três ou mais pessoas, bem como a finalidade específica de juntas praticarem uma pluralidade de delitos.

Ou seja, a união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Nesse sentido:

“(...) Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS) (...)”
(AgRg no HC n. 871.559/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que não ficou evidenciada a existência de uma organização estável, harmônica e duradoura, requisitos necessários à configuração do crime.

Fato é, que no presente feito, não há prova de que os apelados tinham a intenção de cometer outros crimes, tampouco de que o crime de furto efetivamente decorreu da suposta associação ou se apenas dizia respeito a mera coautoria esporádica.

Aliás, o que ficou comprovado nos autos, de forma indene de dúvidas, foi a participação dos apelados no crime de furto qualificado, tanto é que ambos foram condenados por esse delito.

Em suma, a reunião dos acusados não se mostrou estável e permanente, e muito menos que pretendiam praticar outros crimes, requisitos necessários para a configuração do tipo penal descrito no art. 288 do CP.

Ademais, consta do relatório de extração de dados do aparelho celular do menor Gabriel Belo, em que o menor combinava diversos crimes com terceiros. Todavia, os apelados em momento algum foram citados nessa conversa.

Assim, diante escassez probatória, em que não ficou demonstrada a existência de vínculo e comprovação das condutas entre os réus, impõe-se a manutenção da absolvição do crime de associação criminosa (CP, art. 288) dos apelados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para manter a absolvição de
ANDREY LUCAS DA SILVA
do delito de latrocínio, corrupção de menores e associação criminosa e de
GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA do delito de associação criminosa,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024